Tribunal: STF
Processo: RE 1213322
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, assim ementado (Vol. 1, fls. 166-168):
    “TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DAS CARREIRAS DE SAÚDE E TRABALHO – GDPST – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE OS VALORES INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE - CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - STF - ADI 2010 E ADI 3105. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
    I - Pedido inicial: Trata-se de ação em que se objetiva a declaração de inexigibilidade da contribuição de custeio do PSS que incide sobre os valores não incorporáveis aos proventos da inatividade que incidem sobre a Gratificação de Produtividade das Carreiras de Saúde e Trabalho - GDPST, bem como se postula a condenação da parte ré para restituir valores indevidamente retidos em folha de pagamento a esse título.
    II - Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido por entender que: [...] A Gratificação de Desempenho decorre da remuneração do melhor desempenho ou produção no emprego, nos termos dos critérios estabelecidos. Isto não significa outra coisa senão salário, para efeitos de contribuição social. […]
    III - A parte autora, ora recorrente, alega que somente as parcelas incorporáveis aos proventos sujeitar-se-iam à incidência da contribuição previdenciária, uma vez que o §1º, do artigo 4º, da Lei nº 10.887/2004, estabelece como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. 
    IV - A contribuição previdenciária, a cargo do servidor público, não é tributo sujeito a lançamento por homologação, mas sim de ofício, pois efetuado sem sua participação, pois demanda exclusivamente ato do órgão público empregador. Assim decidiu o STJ, por meio de sua Primeira Seção, em recurso representativo da controvérsia, fixando o prazo prescricional quinquenal a ser aplicado às ações de repetição de indébito, nos termos do art. 168, inc. I, do CTN (REsp 1086382/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26.4.2010).
    V - A controvérsia assenta-se na legalidade/constitucionalidade ou não da exigência da contribuição previdenciária sobre a parcela da gratificação de atividade não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor relativamente à GDPST. A matéria está com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº. 593.068, Relator Ministro Roberto Barroso, desde 2009, como assentado pela Ministra Cármem Lúcia, no Agravo 868.491/CE, de 02/04/2015. Esse fato, no entanto, segundo compreensão já assentada por esta Turma, não impede o imediato julgamento do processo e nem mesmo determina o sobrestamento do recurso, visto que este procedimento deverá ocorrer, oportunamente, caso haja recurso extraordinário. 
    VI - A gratificação de desempenho recebida pela parte autora – GDPST – foi instituída pela Medida Provisória nº 301/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.355/2006, que foi alterada pela Lei nº 11.784/2008, e é paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes e padrões, ao valor estabelecido no Anexo CXXXVII da referida Lei. Os critérios para fins de incorporação da GDPST aos proventos de aposentadoria ou às pensões estão previstos no §6º, do artigo 5º-B, da Lei nº 11.355/2006, incluído pela Lei nº 11.784/2008, segundo o qual a gratificação corresponderá a, no máximo, 50 (cinquenta) pontos.
    VII - Assim sendo, fica evidenciado que foram beneficiados com o pagamento da gratificação de desempenho, inicialmente, tanto os servidores ativos quanto os inativos. Porém, como os inativos terão direito somente a um percentual do valor pago aos servidores da ativa, caracterizando uma paridade mitigada com relação à citada gratificação, não poderiam os servidores ativos verterem para o sistema da seguridade contribuições sobre valores não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Ao que se apura dos autos, os descontos de contribuição previdenciária ocorreram sobre a integralidade dos valores recebidos a título de gratificação de desempenho, ou seja, inclusive sobre percentual não incorporável aos proventos de inatividade, fato este que, pelas razões já expostas, já se mostra suficiente para configurar o pagamento a maior do mencionado tributo no período em que a parte autora fez jus ao recebimento da referida gratificação. 
    VIII - A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de estabelecer a constitucionalidade da contribuição dos servidores inativos ao sistema previdenciário: “[...] não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. (...) Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento (...)”. (ADI 3105/DF, Relator(a): Ministra Ellen Gracie, Julgamento: 18/08/2004). 
    IX - Por outro lado, o próprio STF já firmou o entendimento no sentido de que “o regime contributivo é, por essência, um regime de caráter eminentemente retributivo", pelo que "... deve haver, necessariamente, correlação entre custo e benefício”. (ADIN MC nº. 2.010/DF). A limitação do valor da aposentadoria à remuneração do cargo efetivo e aos valores definitivamente incorporados a essa retribuição, está constitucionalmente prevista no art. 40, § 3º. Nesse sentido, todas as parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria são excluídas da incidência da contribuição para o PSS. Ainda que assim não fosse, cumpre reiterar que nenhum benefício previdenciário compreende as parcelas não-incorporáveis à remuneração dos servidores públicos previstas no art. 1º, III, alíneas, da Lei 8.852/94, como horas extras, adicionais de insalubridade, de periculosidade, noturno e de férias; e, a assistência à saúde é financiada mediante contribuição complementar, conforme opção do próprio servidor pelo sistema de saúde que entende devido.
    X - Os reiterados julgados no STJ são claramente no sentido da não incidência de PSS sobre funções comissionadas em razão da sua supressão da incorporação aos proventos (REsp 849604/SE, AGA - 1087634 ). As gratificações de desempenho, todavia, não possuem a mesma natureza jurídica das funções comissionadas ou dos cargos em comissão, porque são pagas aos inativos em razão, exatamente, da manutenção da paridade dos vencimentos com os proventos do cargo.
    XI - Consoante se verifica da leitura do parágrafo primeiro do artigo 4º a Lei n. 10.887/2004, que cuidou de elencar taxativamente as parcelas que devem ser excluídas da base de cálculo do PSS, não restaram enumeradas as gratificações previstas como adicional de função, como é o caso da GDPST. Por assim dizer, infere-se que sobre a GDPST deve incidir a contribuição em comento na parte não incorporável (aquela não paga aos atuais inativos), considerando que não se encontra na ordem taxativa de exclusão da base de cálculo da Contribuição Previdenciária para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público Federal
    XII - A Lei nº 10.887/2004, que, em seu art. 4º, § 1º dispõe que integrarão a base da contribuição previdenciária dos servidores: o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, dispositivo que deve ser interpretado restritivamente, na esteira do que dispõe o art. 111, II do CTN. Dentro desse contexto, destacam-se os princípios gerais da seguridade social (composto pela previdência social, saúde e assistência) de solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos da universalidade de cobertura e de atendimento (CF/88, art. 194, parágrafo único, I), da equidade da participação no custeio, do caráter retributivo (CF/88, art. 194, parágrafo único, V) e da diversidade na base de financiamento (CF/88, art. 194, parágrafo único, VI).
    XIII - Por todo o exposto, deve ser acolhido o pedido do autor, conjugando a hipótese de incidência com o entendimento do STF de exclusão das parcelas não-incorporáveis, à luz da CF, para condenar a UNIÃO FEDERAL a abster-se de descontar a contribuição previdenciária sobre a parcela da gratificação de desempenho não incorporável aos proventos de inatividade (percentual que exceder àquele pago aos inativos) e a restituir os valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.
    XIV - Os valores devidos serão acrescidos da taxa SELIC, conforme Enunciado 35 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, a partir do pagamento indevido, conforme Enunciado 162 do Superior Tribunal de Justiça. O valor dos atrasados fica limitado ao teto dos Juizados Especiais Federais.
    XV - Recurso provido. Sentença reformada.
    XVI - Honorários advocatícios incabíveis em razão do provimento do recurso.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 1, fl. 169)
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 171), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a recorrente sustenta que o julgado ofendeu os arts. 40, caput; 194; 195; e 201, §11, da Constituição, ao concluir pela não incidência da contribuição previdenciária (PSS) sobre parcela da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST).
    É o relatório. Decido. 
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem concluiu não ser devida a incidência de contribuição previdenciária sobre parcela que não será incorporada aos proventos de aposentadoria do recorrente.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária. GDPST - Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho. Parcela não incorporável à remuneração. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 968.468-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/5/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. 1. A discussão relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/15.” (ARE 968.443-AgR, EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 4/11/2016)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO GDPST. CRITÉRIO DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.05.2013. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao caráter infraconstitucional da matéria, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 783.258-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/4/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO GDPST: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 783.377-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/2/2014).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente